Tribunal: TJES
Processo: 0028799-27.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028799-27.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON IVO DAS NEVES e outros

APELADO: LUCIANO NEVES SCAQUETI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE – CONTRATO
DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E POSSE SOBRE O IMÓVEL
–
MERA ALEGAÇÃO DE NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DO CONTRATO –
CONTRATO QUE CONFERE A POSSE AO COMPRADOR – ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato”.

2. No caso dos autos, muito embora o apelante tenha afirmado que o contrato de cessão de direitos hereditários e posse sobre o imóvel objeto do litígio não tenha se aperfeiçoado e tenha acostado documentos comprovando a propriedade e posse anterior, não formulou pedido de declaração de inexistência/rescisão de negócio jurídico, se limitando a pleitear a reintegração de posse de imóvel.

3. Portanto, não se verifica no caso em comento, qualquer pleito judicial para que fosse reconhecida a inexistência de contrato de compra e venda da posse do imóvel a subsidiar a apreciação do pleito de reintegração de posse pretendida pelo cedente, ora apelante.

4. Assim, a mera alegação de não aperfeiçoamento do contrato não tem o condão de converter a posse do apelado em injusta, sendo necessária, na hipótese em apreço, a verificação dos motivos ensejadores de suposta não formalização da avença, em observância aos ditames da boa-fé objetiva.

5. Na hipótese dos autos, considerando que o apelado assinou o contrato de cessão de direitos hereditários e posse sobre o imóvel em questão, efetuando, inclusive o pagamento do valor avençado, forçoso concluir que tal fato, em tese, lhe asseguraria o direito à posse do imóvel, o que afasta a alegação de má-fé e a caracterização de esbulho possessório.

6. Diante de tais fatos, agiu com acerto o magistrado singular ao julgar improcedente o pleito de reintegração de posse liminar, porquanto ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, em especial o esbulho praticado pelo réu, ora apelado.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR NULIDADE DA PROVA PERICIAL

E CERCEAMENTO DE DEFESA

Em razões recursais, os recorrentes arguiram, preliminarmente, a nulidade da perícia, em razão do perito nomeado ter informado que participou da produção do laudo, cujo trabalho, na verdade, foi conduzido por profissional diverso (assistente), o que culminou em cerceamento de defesa.

Por sua vez, o apelado argui, em sede de preliminar, a preclusão da pretensão de impugnar o laudo pericial.

Em razão da prejudicialidade das demais matérias deduzidas no presente recurso, deixo para analisar eventual cerceamento de defesa quando do julgamento do mérito recursal.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
das preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, os apelantes
WILSON IVO DAS NEVES E OUTRA

ajuizaram ação de reintegração de posse em face de
LUCIANO NEVES SCAQUETI
, ora apelado, pleiteando a reintegração na posse do imóvel rural situado na localidade denominada Aruaba, Serra/ES, inscrito no INCRA sob o nº 000.027.729.574-1.

Alegaram para tanto que o imóvel em questão foi deixado originalmente para o seu genitor, IVO PEREIRA DAS NEVES, em razão falecimento de seu avó paterno e posteriormente herdado pelo apelante e suas irmãs, DULCE MARIA PANTALEÃO e ODETE DA NEVES SOUZA LIMA, em razão do falecimento de seus genitores CLARINDO IVO PEREIRA DAS NEVES e SANTILHA MARIA DA CONCEIÇÃO.

Afirmam que o apelante sempre zelou pelo imóvel e que sempre foi assediado pelo apelado, que manifestou interesse em adquirir a sua fração de terra. Após se esquivar das tentativas do apelado, cogitou realizar a venda do bem através de contrato particular de cessão de direitos hereditários e de posse sobre imóvel, firmado entre os demandantes e demais herdeiros. Contudo, a negócio jurídico não teria se concretizado em razão da impossibilidade de ser atendida a exigência do réu, consistente na coleta c assinaturas das demais pessoas qualificadas no instrumento contratual em questão.

Observa que em razão de tal impasse, devolveu os valores que foram pagos pelo apelante. Nada obstante, o apelante invadiu o referido imóvel e nele realizou diversas construções, restando caracterizada sua má-fé e o esbulho possessório.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular proferiu a sentença recorrido, por meio da qual julgou improcedente o pleito autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignados os apelantes WILSON IVO DAS NEVES E OUTRA sustentam que: (I) o negócio jurídico entabulado entre as partes não possui validade, na medida em que ausente a assinatura de todos os promitentes vendedores; e (II) encontram-se presentes os requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, quais sejam; a posse, o esbulho e sua data e a perda da posse, o que é aferido pelo próprio comportamento do apelado de sustentar a validade do contrato de compra e venda em questão.

Pois bem. Adianto que este recurso não merece provimento. Explico as razões de meu convencimento.

A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato
” (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017), havendo necessidade de prévia manifestação judicial quanto à resolução do contrato.

Nesse sentido é reiterada a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A posse de imóvel lastreada em contrato de compra e venda é justa até decisão judicial quanto à rescisão do contrato por eventual inadimplemento, não podendo o comprador ser desapossado antes da declaração de eventuais direitos decorrentes do retorno das partes ao status quo ante. A cláusula resolutória expressa não dispensa a declaração ou reconhecimento judicial para que haja devolução da posse. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045189000057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL INADIMPLEMENTO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência é firme quanto ao descabimento da reintegração de posse, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução judicial do contrato para que as partes retornem ao status quo ante , com a reintegração da posse ao promitente-vendedor. 2. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, a natureza da posse injusta do promitente-comprador, de modo que não se revela adequado, em sede de antecipação de tutela, a concessão de liminar para reintegração de posse, sem que antes conste expressa manifestação judicial acerca da rescisão do contrato. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003432, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESOLUTÓRIA DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA ANTES DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) Não se verifica de plano o esbulho possessório, na medida em que, ao contrário do que expõe a peça recursal, subsiste resistência à pretensão rescisória, argumentando que a inadimplência decorre de ato de liberalidade da agravante, que permitiu o sobrestamento da cobrança até o restabelecimento da condição financeira dos recorridos, com quem mantinham amizade íntima. 2) Tratando-se de ação possessória, a liminar reintegratória deve ser precedida, necessariamente, de manifestação judicial acerca da resolução do contrato, ainda que existente expressa cláusula resolutória. Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos declaratórios. Vitória, 21 de maio de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001619, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

No caso dos autos, muito embora o apelante tenha afirmado que o contrato de cessão de direitos hereditários e posse sobre o imóvel (id 7642098 - fls. 114/118) objeto do litígio não tenha se aperfeiçoado e tenha acostado documentos comprovando a propriedade e posse anterior, não formulou pedido de declaração de inexistência/rescisão de negócio jurídico, se limitando a pleitear a reintegração de posse de imóvel.

Portanto, não se verifica no caso em comento, qualquer pleito judicial para que fosse reconhecida a inexistência de contrato de compra e venda da posse do imóvel a subsidiar a apreciação do pleito de reintegração de posse pretendida pelo cedente, ora apelante.

Assim, a mera alegação de não aperfeiçoamento do contrato não tem o condão de converter a posse do apelado em injusta, sendo necessária, na hipótese em apreço, a verificação dos motivos ensejadores de suposta não formalização da avença, em observância aos ditames da boa-fé objetiva.

Na hipótese dos autos, considerando que o apelado assinou o contrato de cessão de direitos hereditários e posse sobre o imóvel em questão, efetuando, inclusive o pagamento do valor avençado, forçoso concluir que tal fato, em tese, lhe asseguraria o direito à posse do imóvel, o que afasta a alegação de má-fé e a caracterização de esbulho possessório.

Diante de tais fatos, agiu com acerto o magistrado singular ao julgar improcedente o pleito de reintegração de posse liminar, porquanto ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, em especial o esbulho praticado pelo réu, ora apelado.

Registro, por fim, que resta prejudicada a apreciação das questões alusivas à validade da prova pericial realizada nos presentes autos, cujo ponto controvertido – obra inadvertidamente realizada em parcela do imóvel pertencente ao apelante, o que caracterizaria esbulho possessório – é irrelevante para o deslinde da lide, diante dos fundamentos supradelineados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, porquanto a verba sucumbencial fora fixada na origem em percentual máximo.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.